Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Interpelação judicial. Dubiedade e ambiguidade em matéria publicada em blog.
1 - A interpelação judicial consiste em medida cautelar preparatória de futura ação penal pela prática de crimes contra a honra, com a qual se pretende esclarecer dubiedade e ambiguidade do sentido da ofensa bem como de seus destinatários.
2 - A dubiedade que justifica interpelação judicial deve ser objetiva. Se da manifestação for possível extrair liame com a honra do pretenso ofendido, justifica o pedido de explicações.
3 - Apelação provida.